Tribunal: TJES
Processo: 0002085-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002085-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANE GARUZZI FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0002085-23.2024.8.08.0000

PACIENTE: JANE GARUZZI FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL

(
ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL)
.
EXCESSO DE PRAZO
PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. Quanto à demora para realizar a audiência de custódia, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme ao asseverar que “a ausência do ato, por si só, não é circunstância suficiente para anular o decreto preventivo” (AgRg no HC n. 875.737/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

2. Em suas informações, a autoridade coatora informou haver sido realizada a Audiência de Custódia, em 15/7/2024, ocasião em que fora mantida a prisão preventiva da paciente, eis que presentes os requisitos previstos nos artigos 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que persistem os requisitos para a prisão preventiva, sobretudo para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Considerando a realização da Audiência de Custódia e levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, não se constata flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

5.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
0002085-23.2024.8.08.0000

PACIENTE: JANE GARUZZI FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no Id. 8845950, opina, preliminarmente, pelo não conhecimento da impetração, sob pena de indevida supressão de instância.

Ao que verifico, a liminar encerra matéria de mérito e será analisada adiante.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
JANE GARUZZI FERREIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo

JU
ÍZO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL

DE
ARACRUZ
, nos autos da ação penal tombada sob nº 5003357-46.2024.8.08.0006, por meio do qual foi decretada sua prisão preventiva em 03/6/2024, pela suposta prática do delito tipificado no art. 217-A, do Código Penal.

Sustenta a Defesa, em síntese, a ilegalidade da prisão cautelar, decorrente da falta de realização da Audiência de Custódia, prevista no art. 310,
caput
, do Código de Processo Penal.

O
writ
foi recebido durante o Plantão Judiciário em Segundo Grau, havendo o e. Desembargador Plantonista Marcos Valls Feu Rosa proferido decisão, por meio da qual fora indeferido o pedido liminar (Id. 8654313).

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Extrai-se do conjunto probatório (Id. 8654312, p. 250/252) que se trata de Representação por mandado de prisão realizado pela autoridade policial em desfavor de Elianay Barcelos e Jane Garuzzi Ferreira, pelas razões a seguir expostas: A vítima E.G.F. revelou, por meio de escuta especializada realizada pela equipe gestora da EMEF Ezequiel Fraga Rocha e pelos Conselheiros Tutelares de Aracruz, que sofreu violência sexual por parte do seu padrasto, ora requerido, ELIANAI BARCELOS, quais sejam atos libidinosos, dos 06 (seis) aos 08 (oito) anos de idade, de forma reiterada durante toda a infância e adolescência. Consta, ainda, que a menor hoje conta com 15 (quinze) anos de idade. Além disso, relatou a vítima que levou os fatos até a sua genitora, ora requerida, JANE GARUZZI FERREIRA, desde o momento em que os delitos ocorreram pela primeira vez, tendo sido induzida pela requerida a pensar que tal ocorrido se tratou apenas de um sonho. Ademais, mesmo o requerido tendo sido advertido pelos Conselheiros Tutelares em não se aproximar da vítima, a sua genitora, além de permitir o contrário, tentou convencer a sua filha, juntamente do requerido, a retirar as declarações iniciais, ensinando-a, ainda, a mentir acerca dos fatos, atestando se tratar de devaneios por suposto uso de medicação que faz uso.

Em decisão proferida em 29 de maio de 2024 (Id. 8654312, p. 245/249), fora decretada a prisão preventiva dos investigados JANE GARUZZI FERREIRA e ELIANAI BARCELOS, na forma do art. 312, do Código de Processo Penal, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, sob a justificativa de que o delito em questão detém de alto grau de reprovabilidade, pelas próprias circunstâncias em que se deu, o que se fortalece com as informações contidas de que tanto a genitora quanto o padrasto tentam, a qualquer custo, ludibriar a vítima e fazer com que ela desminta os fatos anteriormente relatados, descredibilizando-a, portanto.

Diante de tal contexto, assevera a Defesa que a paciente Jane Garuzzi Ferreira se encontra presa desde 03 de junho de 2024, sem que tenha sido realizada a Audiência de Custódia, em flagrante desrespeito aos direitos fundamentais da acusada.

Sobreleva salientar que, quanto à demora para realizar a audiência de custódia, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme ao asseverar que
“a ausência do ato, por si só, não é circunstância suficiente para anular o decreto preventivo” (AgRg no HC n. 875.737/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

No caso vertente, em suas informações complementares prestadas no Id. 9027399,
a autoridade coatora
informou
haver sido realizada

a Audiência de Custódia, em 15/7/2024, ocasião em que fora mantida a prisão preventiva da paciente,
eis que presentes os requisitos previstos nos artigos 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que
remanescem
os requisitos para a prisão preventiva,
sobretudo
para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
(Id. 9027401). Confira-se excerto da referida decisão:

“
No presente caso,
verifico que os requisitos para a prisão preventiva da acusada JANE GARUZZI FERREIRA persistem, sobretudo para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei pena
l.
(...)
Analisando detidamente os autos, em relação à manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada,
tenho que se encontra devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, CPP e ancorada em elementos concretos sobejamente apontados por ocasião das Decisões proferidas anteriormente,
razão pela qual, deve ser aplicada, in casu, a cláusula rebus sic stantibus: A cláusula rebus sic stantibus norteia as decisões cautelares no processo civil e tem aplicação inequívoca no âmbito criminal. Isto quer dizer que a sentença cautelar criminal reflete a situação fática e jurídica existente no momento em que proferida, impondo-se a persistência do comando a ela inserido enquanto esse mesmo contexto se mantiver. Se o reverso ocorrer, desfazendo-se o cenário que justificou a determinação das providências emergenciais, caberá ao Poder Judiciário revogá-las, restabelecendo a situação anterior à decretação (AVENA, Norberto. Processo Penal Esquematizado, 6. ed. São Paulo: Método, 2014. pp. 2.661-2.662). Por tais razões,
forçoso reconhecer a necessidade da manutenção da prisão preventiva da acusada JANE GARUZZI FERREIRA, ao menos por ora, já que nenhuma outra medida será suficiente para coibir a prática de novos delitos.
Ante o exposto, DEFIRO o requerimento do Ministério Público Estadual e
MANTENHO o decreto prisional em desfavor da acusada JANE GARUZZI FERREIRA, por considerá-lo indispensável à garantia da instrução processual e da futura aplicação da Lei Penal
”.

Desta feita,
realizada a Audiência de Custódia e
diante das peculiaridades do caso concreto, não
constato

flagrante ilegalidade
na
manutenção da prisão preventiva
que permita revogá-la
.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)